Tribunal: TJSP
Processo: 1004605-94.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência – Caráter infringente configurado – Doutrina e Jurisprudência - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004605-94.2017.8.26.0577/50003, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante ORION S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004605-94.2017.8.26.0577/50003 -Voto no 48.811- #
2
EMB.DECL No: 1004605-94.2017.8.26.0577/50003
COMARCA : SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMBARGANTE : ORION S/A
EMBARGADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

VOTO No 48.811
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão

Inocorrência
Caráter infringente configurado
Doutrina e
Jurisprudência - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC -
Embargos rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos pela ORION S/A
sob alegação de que o acórdão de págs. 380/388 apresenta-se
omisso.
Sustenta, em linhas gerais, e com base em
jurisprudência e doutrina citada em apoio, que: “no presente
caso, nada justifica taxas aplicadas de IPCA-E e juros
moratórios de 1% nos termos do art. 161, § 1o, do CTN, como
as que tem cobrado e pretende continuar a cobrar o Município
Embargado, tanto mais quando se lembra que, ao lado dos
juros, exigem-se ainda multas de mora em percentuais sempre
expressivos, e que cabe exclusivamente a estas, e nunca aos
juros, a função de punir o contribuinte inadimplente ou
impontual” (...) Sem falar que, a cumulação de ambos os índices
IPCA-E e juros moratórios de 1% nos termos do art. 161, § 1o,
do
CTN,
ultrapassam
o
limite
estabelecido
pela
jurisprudência, qual seja da taxa SELIC. (...) pleiteia, desde
já, a correção do vício de omissão apontado, de modo a se
manifestar sobre a aplicabilidade SOMENTE da taxa SELIC,
tendo em vista que possui caráter dúplice, e se figura como
limite estabelecido para índices de correção por todo país.”.
É o Relatório.
Examinando os autos, não se reconhece ser caso
de acolhimento destes embargos.
A simples atenta leitura do Acórdão revela os
motivos pelos quais foi negado o recurso da ora embargante,
com supedâneo no art. 252 do Regimento Interno desta C.
Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004605-94.2017.8.26.0577/50003 -Voto no 48.811- #
3
Com
efeito,
confira-se
parte
da
fundamentação, in verbis:
“Quanto à matéria de fundo, o
recurso não comporta provimento.
Cuida-se,
na
origem,
de
Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Juros visando à
aplicação da Taxa Selic na atualização dos débitos
tributários de IPTU e Taxas de Coleta de Lixo,
relativos ao períodos compreendido entre 2004 a
2015,
incidentes
sobre
o
imóvel
descrito
na
inicial, inscritos em dívida ativa, ante a alegação
de majoração excessiva na cobrança da taxa de juros
e correção monetária pelos critérios adotados pela
Prefeitura do Município de São José dos Campos.
As CDAs juntadas pela autora,
ora Apelante, indicam que houve a incidência de
juros moratórios sobre os débitos tributários na
ordem de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento
no artigo 161, parágrafo 1o, do CTN, e atualização
monetária pelo INPC/IBGE, com supedâneo na Lei no
5.784/2.000 (fls. 265/280).
Pois bem,
Assim dispõe a Lei Complementar
Municipal no 319/07 de São José dos Campos, na
parte sobre o IPTU, seu artigo 44 que:
“A falta de pagamento do IPTU
nos
vencimentos
constantes
nos
avisos
de
lançamento, sujeitará o contribuinte ou responsável
à multa de 3% sobre o valor do imposto atualizado,
à cobrança de juros moratórios à razão de 1% ao
mês, e à atualização monetária calculada nos termos
das Leis no 5.784, de 19 de dezembro de 2000, e no
5.831, de 9 de março de 2001, ou outras que venham
a
substituí-las.
(Redação
dada
pela
Lei
Complementar no 516/2013)”.
A Lei no 5.784, de 19 de dezembro
de 2000, por seu turno, estabelece em seu art. 1o,
§4o:
§ 4o Para fim de constituição dos
créditos tributários e não tributários municipais,
do exercício de 2002 e seguintes, os valores serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004605-94.2017.8.26.0577/50003 -Voto no 48.811- #
4
atualizados monetariamente com base na variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC -,
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE -, relativa ao período de doze
meses, compreendendo de dezembro de 2000 até
novembro de 2001, para todo o exercício fiscal de
2002, e assim sucessivamente para os exercícios
subsequentes. (Redação dada pela Lei Complementar
no 516/2013).
Ora, como se sabe, o RE 183.907 e
a ADI 442, os quais serviram de norte para muitos
outros julgados sobre o tema, firmaram que os entes
estaduais e municipais não poderiam adotar índices
de atualização monetária que superassem aqueles
utilizados pela União.
De se observar, aliás, que no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0015350-04.2018.8.26.0000, pelo C. Órgão Especial
desta Corte de Justiça que, embora tenha sido
julgada
em
15/08/2018,
baseou-se
naqueles
precedentes que remetem ao ano de 2000 e já se
encontram superados.
No
caso
em
tela,
dentro
dos
limites da competência outorgada aos Municípios
(art. 30 e 156 da Constituição Federal) e com
observância do § 2o do art. 97 do CTN, a legislação
Municipal de São José dos Campos elegeu como índice
de correção monetária dos débitos fiscais o “Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC” e os
juros de mora, por sua vez, são exigidos à base de
1,0% (um por cento) ao mês.
E diante de decisões mais recentes
(ADI 4357 e 4425) e no julgamento do RE 870.947, em
julgamento finalizado pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 03/10/2019 (tema 810), sob o
regime
de
Repercussão
Geral,
acabaram
por
reconhecer que a atualização monetária dos débitos
envolvendo a Fazenda Pública deverá ser feita
mediante aplicação do índice IPCA-E, do IBGE.
Assim, em face desse panorama,
idêntica inteligência há de ser feita quanto a taxa
Selic, razão porque deve prevalecer aplicação do
IPCA-E e juros moratórios conforme estabelecidos,
merecendo lembrar os termos do art. 161, § 1o, do
CTN,
bem
ainda
que
a
atualização
monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004605-94.2017.8.26.0577/50003 -Voto no 48.811- #
5
representa
efetiva
recomposição
das
perdas
inflacionárias em determinado período.
A questão não é nova nesta 18a
Câmara de Direito Público, confira-se:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e
Taxas de 2014 até 2017. Decisão que rejeitou a
exceção de préexecutividade em que alegada a
abusividade da taxa de juros aplicada pela municipalidade. Insurgência da excipiente.
Pretensão à reforma. Desacolhimento. Matéria que
prescinde de dilação probatória. Admissibilidade da
exceção de préexecutividade. Correção monetária
pelo IGP-M da FGV e juros moratórios de 1% a.m.
previstos em legislação municipal (art. 345 da Lei
Municipal n. 1.602/2001 de Votorantim). Índice
nacional de atualização monetária que, consoante
recentes precedentes do C. STF em casos análogos ao
presente, melhor representa a manutenção do poder
aquisitivo da moeda perante a inflação. Observância
das técnicas do overruling e do stare decisis
vertical. Decisão de rejeição da exceção de pré-
executividade mantida, mas por fundamento diverso.
Recurso não provido. (AI 2052722-16.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Ricardo Chimenti, julg. 13/06/2019);
Faz-se necessário reproduzir parte
da fundamentação contida em referido julgado:
“Decisões recentes do C. STF (RE 870.947 e
ADI 4357 e 4425), contudo, em processos com
repercussão geral, acabaram por reconhecer que a
atualização
monetária
que
representa
efetiva
recomposição das perdas inflacionárias é aquela
medida por índices como, naqueles casos, o IPCA do
IBGE e, no caso dos autos, IGP-M da FGV, e não taxa
como a TR. A ratio decidendi aplica-se à SELIC e,
sob as técnicas do overruling e do stare decisis
vericial, merece ser aplicada ao presente caso.
Sobre o tema, há que se destacar que no ano de
2000, época em que foi julgado o RE 183.907, acima
referido, a Selic variou entre 15,75% e 19%,
enquanto a inflação anual registrou 5,97%. Ou seja,
além de recompor a inflação, a SELIC comportava os
juros de 1% ao mês previstos no art. 161 do CTN. Já
no ano de 2018, a Selic estava fixada em 6,50%,
enquanto a inflação projetada para o ano era de
3,89%, tudo a demonstrar que a Taxa Selic já não
mais poderia ser imposta como fator capaz de, ao
mesmo tempo, recompor o poder de compra da moeda e
remunerar
em
favor
do
credor
o
capital
indevidamente retido nas mãos do devedor. Dentro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004605-94.2017.8.26.0577/50003 -Voto no 48.811- #
6
taxa Selic atual, índice que sequer é fixado por
lei, não cabe sequer os juros legais de 1% ao
mês.”.(destaquei);
Apelação Embargos à execução fiscal - ISS -
Município
de
Campinas
-
Sentença
de
parcial
procedência, com limitação dos acréscimos legais à
taxa SELIC Pretensão à reforma Admissibilidade -
Critério de correção monetária pelo índice INPC do
IBGE e juros moratórios de 1% ao mês que tem
previsão
na
Lei
municipal
no
12.392/2005
-
Entendimento
recente
do
C.
STF
quanto
à
possibilidade de aplicação do índice nacional de
atualização monetária utilizado pelo Município -
exequente (naquele caso, IPCA-E - Tema 810, do C.
STF) - Sentença reformada - Recurso provido. (APEL
1027734-28.2018.8.26.0114,
Rel.
Des.
Roberto
Martins de Souza, 22/01/2020);
Cumpre destacar, igualmente, parte
da fundamentação do aresto acima citado, in verbis:
“Releva destacar que, quanto à alegação de
que se deve observar a limitação da Taxa Selic,
diante do decidido pelo C. STF no mencionado RE
870.947/SE, ADI 4357 e ADI 4425, cabe idêntico
raciocínio no sentido da aplicação do IPCA-E e
juros moratórios nos termos do art. 161, § 1o, do
CTN, respeitados entendimentos contrários.
Conforme informação da Ata da 226a Reunião do
Comitê de Política Monetária (COPOM) obtida no site
do Banco Central do Brasil divulgada em 17/12/2019,
a taxa Selic foi reduzida para o patamar de 4,5%
(quatro e meio por cento) e há forte tendência na
economia para que haja ainda mais redução até o
final deste ano. Assim sendo, constata-se que o
percentual da taxa Selic não remunera sequer os
juros da caderneta de poupança (6%), quanto mais os
juros legais definidos pela Lei municipal no
10.734/1989 (redação dada pela Lei no 13.275/2002),
que foi adequada ao disposto no art. 161, § 1o do
CTN.
Sem falar que o crédito tributário devido
deverá ser atualizado monetariamente visando à
recomposição do valor do dinheiro em virtude da
inflação havida no período.
Em outras palavras, a taxa Selic não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004605-94.2017.8.26.0577/50003 -Voto no 48.811- #
7
mostra mais um instrumento adequado para recompor o
valor do dinheiro no tempo e oferecer justa
remuneração ao credor pela utilização de seu
capital pelo devedor, especialmente em se tratando
de dívida tributária não paga.”
Tais fundamentos acima reproduzidos são,
também,
inteiramente
adotados
como
razão
de
decidir.
Por fim, há de se anotar correta
a
determinação
de
se
observar
o
prazo
prescricional, porquanto a presente ação, com
vistas à declaração de nulidade de lançamentos
tributários (pedido de “retificação das Certidões
de Dívida Ativa descriminadas, de modo a excluir de
seus conteúdos os valores relativos aos juros
excedentes à Taxa Selic”) fica sujeita à prescrição
quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto
20.910/32, contado a partir da notificação fiscal
do
ato
administrativo
do
lançamento
(REsp
894.981/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ
de 18.6.2008; REsp 892.828/RJ, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 11.6.2007 e
AgRg nos EDcl no REsp 975.651/RJ, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
28/04/2009, DJe 15/05/2009).
Portanto, diante da previsão na
legislação
municipal
de
utilização
dos
juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em
observância ao art. 161, § 1o, do CTN, não se
vislumbrando nada de irregular, a improcedência da
ação era a medida de se impunha e que ora se
mantém.
(...);” (destaquei);
Ora, se assim restou decidido, claro está que
a C. Turma Julgadora entendeu não ser aplicável a Taxa SELIC,
como defendeu a ora Embargante nas razões de seu Apelo.
Ao contrário, constou de forma clara e bem
fundamentada,
inclusive
com
base
em
precedentes
jurisprudenciais, que os juros de 1% (um por cento) ao mês,
cerne da questio juris, encontra-se respaldado em vigente
legislação local, e que a atualização monetária pelo IPCA-E,
cabível na espécie, nada mais é do que mera recomposição
inflacionária, daí porque não se vislumbra qualquer omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004605-94.2017.8.26.0577/50003 -Voto no 48.811- #
8
passível de ser aclarada nos presentes Embargos.
Vale lembrar que os embargos de declaração
servem ao saneamento do julgado eivado de um dos vícios
elencados na legislação processual e não à revisão de
decisão de mérito, com a qual não se concorda a Embargante.
Assim,
a
pretexto
de
haver
omissão
no
embargado, o que pretende a Embargante recorrente é o reexame
da matéria decidida pela Turma Julgadora, inadmissível em
sede de embargos declaratórios.
Ocorre que “Os embargos declaratórios são
apelos de integração, não de substituição” (EDAGA no 240.081
SP, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, em 3/2/00, DJU de 3/4/00, pág.
125).
O que se verifica, isto sim, é o nítido
caráter
infringente, de manifesto
inconformismo com o
resultado pronunciado pela d. Turma Julgadora.
Consoante anota THEOTONIO NEGRÃO (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Ed. Saraiva,
31a edição 2000, págs. 570/571):
“Mesmo nos embargos de declaração
com fim de prequestionamento, devem-se observar os
lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana
integrativa,
a
hipótese
de
erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame
da causa (STJ-1a Turma, Resp. 11.465-0-SP, rel.
Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os
embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não
se
admitem
embargos
de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade
buscam
alterá-lo
(RTJ
90/659,
RSTJ
109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Lembre-se, a propósito, consoante mencionado
pelo eminente Desembargador SOARES LIMA, no julgamento
dos Embargos de Declaração no 52.840.5-9, que, em recursos
como o presente, “não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do
que foi decidido, ou da dúvida em que se elabora. Eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004605-94.2017.8.26.0577/50003 -Voto no 48.811- #
9
pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e
não inovação, porque declarar não é por certo
reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição
nova ” (RJTJESP 92/328).
Em igual linha, na esteira dos ensinamentos
de PONES DE MIRANDA, nos embargos de declaração, “não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima ” (RJTJESP
87/324), sendo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
deixou patente que “delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa ” (REsp. no 2604-
AM, RSTJ 21/289).
Assim sendo, não havendo nenhum vício apto a
justificar o acolhimento dos presentes embargos de declaração
(art. 1.022, incisos I a III, do CPC), impõe-se a rejeição.
Ademais,
argumentos
de
caráter
infringente
devem
ser
veiculados por recurso próprio.
Posto isso, diante dos fundamentos do v.
acórdão embargado e mais os acima expostos, entende-se ter
havido o prequestionamento da matéria e elementos sobre os
quais devia o Colegiado se pronunciar, inclusive quanto aos
dispositivos
acima
mencionados,
em conformidade com o
previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
LUIZ BURZA NETO
Relator